Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010311-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX LUNA PRATES - CPF: 036.244.061-16 (EMBARGADO), LUIZA VOLPE DE ABREU QUINTANILHA - CPF: 166.836.137-02 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS JAWOROSKI DE CAMPOS - CPF: 025.967.010-30 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (EMBARGANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), JOSE MAURO DECOUSSAU MACHADO - CPF: 296.254.588-24 (ADVOGADO), ADRIANA TOURINHO MORETTO - CPF: 456.004.528-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. ADIMPLEMENTO PARCIAL
SUPERVENIENTE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, determinando a restituição do saldo retido em conta de vendedor em plataforma de comércio eletrônico, com correção monetária e juros legais
,
sob alegação
de omissão quanto à liberação administrativa dos valores antes do julgamento colegiado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegada liberação administrativa dos valores retidos antes do julgamento do recurso e seus efeitos sobre a sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liberação administrativa parcial dos valores, ainda que comprovada, não afasta a necessidade de julgamento da lide nem invalida os fundamentos do acórdão, que reconheceu a abusividade na retenção dos recursos e determinou sua restituição com correção monetária e juros legais.

4. A eventual restituição administrativa dos valores não abrange os consectários legais da condenação judicial, não afastando o reconhecimento da ilicitude da conduta.

5. A ausência de enfrentamento expresso da data de liberação dos valores não configura omissão relevante, pois a decisão se fundamentou na análise da abusividade do bloqueio e na ausência de provas concretas de irregularidade por parte do vendedor.

6. A rediscussão da matéria decidida, sob o pretexto de suprir omissão, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. O adimplemento parcial e extemporâneo da obrigação não elide a abusividade reconhecida judicialmente nem afasta a responsabilidade civil decorrente.
2
. A restituição voluntária parcial dos valores no curso da ação não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada no acórdão quando reconhecido o direito do autor à restituição judicialmente determinada.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 86
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgInt
no
A
REsp
n. 2.650.290/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
AMAZON SERVIÇ
OS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
.

contra acórdão
desta Quinta Câmara de
Direito
Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial provimento
ao
recurso de apelação
interposto
por
ALEX LUNA PRATES

contra
sentença que, nos autos da
Ação Condenatória
de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenizações Material e Moral e Pedido Liminar
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, para determinar a restituição do saldo retido
na
conta de vendedor
do embargado
perante a plataforma de comércio

eletrônico, com correção monetária desde a data do bloqueio indevido e acréscimo de juros

legais a partir da citação
, além de condenar
ambos os litigantes ao
pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, respondendo o autor por 80% (oitenta por cento), suspensa
a exigibilidade
ante a concessão do benefício da justiça gratuita, e a empresa por 20% (vinte por cento)

(id.
279553373
).

Em suas razões, a
embargante
alega existir omissão no julgado quanto à liberação dos fundos retidos na conta do autor, fato que teria ocorrido antes mesmo da apreciação do recurso pelo colegiado.

Sustenta que os valores foram liberados
administrativamente
em 27/05/2022,
conforme
reconhecido pelo próprio
embargado
, o que teria esvaziado o objeto do pedido antes da decisão colegiada, tornando injustificada a imposição d
os
ônus
sucumbenciais
.

Argumenta que, apesar de ter ocorrido
a
liberação dos recursos financeiros, tal medida não representou reconhecimento da regularidade da conta do vendedor na plataforma, a qual deveria permanecer suspensa.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes,
para sanar o vício
apontado
.

O
embargad
o
apresentou su
as contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos aclaratórios e, subsidiariamente,
pelo afastamento d
os efeitos infringentes
(id.
281907880
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a
embargante

suscita a existência de
omissão no acórdão
no que tange
à liberação dos valores retidos na conta do autor, fato
ocorrido
antes do julgamento colegiado, o que
implicaria na perda do
objeto do pedido e
afastaria a
imposição dos ônus de sucumbência.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“
(...)

O cerne da questão consiste
em analisar se o bloqueio da conta do apelante e a retenção dos valores decorrentes de suas vendas na plataforma da apelada foram praticados de forma legítima, em conformidade com os termos contratuais, ou se houve abusividade nesta conduta.

De início, pertinente apontar que embora o apelante invoque a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, tal diploma não se aplica
à
presente relação jurídica.

Isso porque, o recorrente não se enquadra como destinatário final dos serviços prestados pela plataforma, mas atua como vendedor, utilizando-a como instrumento para desenvolver sua atividade comercial e auferindo lucro.

Na hipótese, o autor adere à plataforma digital da apelada justamente para inserir-se no mercado de consumo como fornecedor de produtos, estabelecendo com a recorrida uma relação de natureza eminentemente empresarial, regida pelo Código Civil e pelos termos contratuais livremente pactuados entre as partes.

Via de consequência, não há que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, tampouco na interpretação das cláusulas contratuais sob a ótica consumerista, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), com as limitações impostas pela boa-fé objetiva e função social do contrato.

Superado esse ponto, no que se refere à abusividade das cláusulas contratuais, vislumbra-se que o instrumento (id. 270600485) estabelece diretrizes suficientemente claras sobre o funcionamento da plataforma e as obrigações de seus usuários, de modo que não se verifica, a priori, obscuridade ou imprecisão que possa induzir o aderente a erro ou gerar incerteza sobre os direitos e deveres mútuos.

A cláusula P-3, expressamente impugnada pelo apelante, preceitua que:

“Suas Receitas de Venda serão mantidas em uma conta com o Agente de Pagamentos da
Amazon
aplicável (a “Conta de Vendedor”) e representarão um crédito perante esse Agente da
Amazon

Payments
. Você não terá qualquer direito de cobrar Receitas de Venda diretamente de qualquer cliente. Antes de repassar os fundos a você, um Agente da
Amazon

Payments
poderá combinar Suas Receitas de Venda com os fundos de outros usuários dos Serviços, investir ou usar esses fundos para quaisquer fins permitidos em Lei. Você não receberá juros ou quaisquer outros rendimentos sobre as Suas Receitas de Venda. Na medida exigida pelas Leis aplicáveis, um Agente da
Amazon

Payments
não utilizará quaisquer fundos em seu nome para fins corporativos próprios, não tornará esses créditos disponíveis aos credores da
Amazon
em caso de falência ou para qualquer outro fim, e não permitirá conscientemente que tais credores sequestrem esses fundos.” (id. 270600485).

Tal previsão contratual não se mostra abusiva, pois reflete um modelo de negócio típico de plataformas digitais de intermediação comercial, expressando de modo transparente o sistema de gestão financeira adotado, em que a retenção temporária de valores constitui mecanismo de segurança para proteção dos consumidores e da integridade do sistema.

Ademais, a cláusula em comento estabelece garantias em favor do vendedor, ao proibir expressamente que os fundos sejam utilizados para fins corporativos próprios ou disponibilizados aos credores da apelada em caso de falência, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa formulada pelo recorrente.

Nesse contexto, oportuno considerar que o bloqueio da conta do apelante não decorreu da aplicação isolada da previsão contratual em questão.

Com efeito, em 20/07/2021 a recorrida noticiou sobre a desativação da conta de vendedor denominada “
OneStopImports
”, pertencente à esposa do apelante, em razão do oferecimento de “produtos que podem ser falsificações” (id. 270600861).

Posteriormente, em comunicação datada de 13/10/2021, a empresa informou que a conta do apelante,
“
OneStopUtilidades
”, foi desativada em decorrência do vínculo com a conta outrora bloqueada, “
OneStopImports
” (id. 270600488).

Ressalte-se que não constam nos autos elementos suficientes para afirmar que houve comprovação efetiva da falsificação de produtos na conta da esposa do apelante, tampouco demonstração concreta de que a conta do recorrente tenha praticado qualquer irregularidade, de modo que não é possível justificar a retenção dos valores com base apenas na vinculação entre as contas.

De qualquer forma, considerando que a apelada não produziu provas concretas acerca da alegada falsificação de produtos pela conta vinculada ou de qualquer outra irregularidade diretamente praticada pelo apelante, impõe-se a liberação dos valores retidos.

Deveras, a manutenção do bloqueio de quantias referentes a vendas já concluídas, sem evidências substanciais das infrações contratuais supostamente praticadas pelo apelante, caracteriza medida desproporcional e potencialmente abusiva.

Em verdade, a inexistência de critérios claros, objetivos e razoáveis para a retenção prolongada das importâncias, aliada à
falta de prova contundente das supostas irregularidades imputadas
especificamente ao vendedor, gera evidente desequilíbrio contratual e justifica a intervenção judicial para restaurar a proporcionalidade na relação negocial, preservando a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos.

Conquanto a apelada tenha o direito de estabelecer mecanismos de segurança e prevenção de fraudes, adotando medidas preventivas para garantir a segurança e integridade das operações em sua plataforma digital, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma ilimitada, a ponto de reter indefinidamente valores referentes a operações já concluídas sem a demonstração efetiva das irregularidades alegadas.

Logo, em que pese não configurado propriamente enriquecimento sem causa, fica caracterizado o abuso contratual na retenção indevida dos valores pertencentes ao apelante, impondo-se, portanto, a liberação imediata desses recursos.

Nesse ponto, esclareço que a liberação dos valores caracteriza, por si só, o reconhecimento do dano material sofrido pelo apelante, consubstanciado na quantia indevidamente retida pela plataforma de comércio
eletrônico recorrida
.

Registro, por oportuno, que há divergência nos autos acerca do valor exato do saldo retido pela plataforma apelada, discussão esta que não impede o reconhecimento do direito do autor à restituição dos valores efetivamente bloqueados, cujo montante exato deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por outro lado, em relação aos demais
pedidos formulados pelo apelante, entendo
que não merecem provimento.

No tocante aos danos morais, não vislumbro o caráter abusivo ou arbitrário na conduta da apelada que pudesse caracterizar lesão aos direitos da personalidade do recorrente.

O bloqueio da conta, apesar de questionável quanto à retenção indefinida dos valores, decorreu da aplicação de políticas previamente estabelecidas nos termos de uso, aos
quais o
apelante aderiu voluntariamente. Trata-se de prática comum em plataformas de
marketplace
quando há suspeita de irregularidades, ainda que tal bloqueio, no presente caso, tenha ocorrido sem a devida comprovação das supostas infrações.

Apesar de o apelante assegurar que o bloqueio lhe causou transtornos que extrapolam o mero dissabor, a situação narrada se enquadra no risco inerente às atividades comerciais desenvolvidas em plataformas digitais, incluindo potenciais suspensões por violação de termos de uso, especialmente considerando que a relação estabelecida entre as partes é de natureza eminentemente empresarial e que tal risco deve ser assumido pelo usuário da plataforma, uma vez que ao realizar seu cadastro manifestou expressa concordância com o conjunto de regras e políticas que regem o funcionamento do
marketplace
.

À vista disso, não se identificam elementos aptos a configurar dano moral indenizável no caso concreto.

Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que o pleito demanda comprovação robusta dos ganhos que o apelante razoavelmente deixou de auferir em virtude do bloqueio de sua conta na plataforma, sendo imperioso destacar que o ônus de demonstrar
com precisão técnica o prejuízo alegadamente sofrido compete à parte que o invoca, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, constato que os documentos apresentados existentes não atendem ao necessário rigor técnico-contábil para formar convicção segura sobre o montante que efetivamente deixou de ser obtido.

As projeções de ganhos futuros baseadas apenas no histórico anterior de vendas, sem considerar a sazonalidade do mercado, a variação da demanda pelos produtos comercializados e outros fatores mercadológicos relevantes, revelam-se insuficientes para quantificar com razoável grau de certeza os lucros cessantes pretendidos.

Para mais, é inviável aplicar ao caso concreto mera presunção de continuidade de faturamento, especialmente considerando a natureza dinâmica e altamente competitiva do comércio eletrônico, ambiente no
qual diversos
fatores externos podem influenciar significativamente o desempenho comercial de um vendedor.

Portanto, diante da insuficiência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes e da impossibilidade de arbitramento por simples presunção, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, sem prejuízo do reconhecido direito à restituição dos valores indevidamente retidos pela apelada, que representam prejuízo material concreto e demonstrado nos autos.

Em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALEX LUNA PRATES
, para determinar a restituição do saldo retido em sua conta de vendedor perante a plataforma de comércio eletrônico apelada, com correção monetária desde a data do bloqueio indevido e acréscimo de juros legais a partir da citação, mantendo-se, no mais, a sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, e considerando que o apelante decaiu da maior parte de seus pedidos, condeno ambos os litigantes ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, respondendo o autor por 80% (oitenta por cento), cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do
CPC), e a empresa apelada por 20% (vinte por cento), em
observância aos
arts
. 85, § 2º e 86 do CPC.

(
...)”
.
(id.
277946861
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia, reconhecendo a ausência de provas concretas por parte da embargante acerca das irregularidades imputadas ao autor, e determinando a liberação dos valores indevidamente retidos, com os acréscimos legais.

A premissa fática central apontada pela embargante - de que os valores já teriam sido liberados administrativamente em maio de 2022 - não foi objeto de análise específica no acórdão porque tal circunstância, ainda que comprovada, não alteraria o resultado do julgamento.

Isso porque, tendo sido reconhecida a abusividade na retenção dos valores, sua restituição constitui consequência lógica e necessária
, sendo
irrelevante se tal providência ocorreu espontaneamente

após a instauração do litígio ou se decorreu diretamente da determinação judicial proferida nestes autos
.

Com efeito, a
liberação tardia dos valores apenas corrobora a resistência inicial da embargante, demonstrando a necessidade da intervenção judicial para a tutela do direito do embargado.

De rigor consignar que o eventual adimplemento posterior ao ajuizamento da ação, embora possa ser considerado para fins de liquidação, não tem o condão de elidir a responsabilidade civil já configurada
nem
afastar a caracterização do ilícito con
tratual reconhecido no acórdão, sendo certo
que eventuais valores já restituídos administrativamente serão
contabilizado
s quando da liquidação e cumprimento da decisão, evitando-se qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade
.

Além disso
, não há comprovação nos autos de que a devolução realizada administrativamente contemplou os consectários
legais determinados no acórdão,
elementos indissociáveis da restituição integral determinada pelo
c
olegiado.

Ressalte-se que a
correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas simples recomposição do valor real da moeda, enquanto os juros moratórios constituem a contraprestação pela indisponibilidade do capital no período, sendo ambos componentes essenciais da plena reparação do dano.

Nesse contexto, ainda que a embargante tenha procedido à restituição parcial do débito, subsiste a pretensão quanto à complementação da reparação (atual
ização monetária e juros legais), além do reconhecimento judicial da ilicitude da conduta, o que afasta a alegação de perda superveniente do objeto.

Outrossim
, tal adimplemento parcial e extemporâneo
não tem o condão de modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o pagamento realizado no curso do processo não retira do autor a condição de vencedor em relação a esse pedido específico
, aplicando-se o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que a liberação dos valores não implicaria no reconhecimento da regularidade da conta, tal questão tampouco foi omitida no julgado, pois o acórdão
se
limitou a determinar a restituição dos valores retidos indevidamente, sem fazer qualquer juízo acerca da obrigação da plataforma em manter a conta do autor ativa.

Portanto, tem-se que a

aventada
omissão quanto à devolução administrativa foi enfrentada nos fundamentos do acórdão, ainda que de forma implícita, quando se afirmou a necessidade de reparação integral.

A propósito, convém ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, ainda que para fins de prequestionamento, bastando que
apresente,
de forma fundamentada, os motivos que formaram seu convencimento, como ocorreu no caso em exame.

Deveras, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de
maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

O
que a embargante pretende,
em verdade,
sob o argumento de sanar suposta omissão, é a rediscussão da matéria já decidida, o que, como anteriormente destacado, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025